Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718352-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERNANDES DE MENEZES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ANDREA FERNANDES DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de execução de título judicial, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que percebe renda mensal bruta de aproximadamente dez mil reais. Todavia, 70% (setenta por cento) de seu salário está comprometido com descontos compulsórios, empréstimos, plano de saúde etc., e tem sobrevivido, aproximadamente, com apenas dois salários mínimos, conforme se depreende da documentação anexa, quantia que, sequer, suporta os gastos com o mínimo necessário a sua sobrevivência e de sua prole. Requer a concessão do beneplácito e o efeito suspensivo ativo para determinar, de pronto, que o processo prossiga sem nenhum prejuízo processual para a autora. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social da agravante de que aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a agravante alega ter demonstrado que o valor líquido recebido equivale a 3.500 (três mil e quinhentos reais), além de efetuar o pagamento do aluguel no valor de R$ 1.790,73 ( mil setecentos e noventa reais e setenta e três centavos) e mensalidade escolar da filha, o que deve ser melhor averiguado, após efetivo contraditório. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte embargante/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 17:08:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada